Tribunal: TJES
Processo: 5006652-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006652-17.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMARILES NASCIMENTO DE CASTRO

AGRAVADO: JOAO FRANCISCO CUSTODIO DE MAMEDES e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006652-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
AMARILES NASCIMENTO DE CASTRO

AGRAVADOS:
JOÃO FRANCISCO CUSTODIO DE MAMEDES, VERONICA BAHIA DE MEMEDES PERILLO E DOMINGOS SAVIO PERILLO

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO. OBSTRUÇÃO DE PASSAGEM. RECURSO IMPROVIDO.

1.
É incontroverso que, por muitos anos, a agravante
permitiu que os agravados utilizassem a escada existente em seu imóvel para adentrarem em suas moradias, de modo que, ao menos nesse momento de cognição superficial, repito, dessume-se a existência de servidão aparente, que, inicialmente, deve ser mantida, conforme preceitos do artigo supracitado.

2. Conforme entendimento jurisprudencial, o uso prolongado e aparente de uma serventia assegura proteção possessória, inclusive em face do proprietário.

3. A
decisão liminar também não gera risco iminente de prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, valendo destacar, por outro lado, que a remoção repentina da passagem utilizada pelos agravados altera a situação de fato existente, o que ofenderia, em princípio, a disposição contida no art. 1.383 do Código Civil, de que o
“
dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão
”.

4. Recurso improvido.

DES. RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006652-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
AMARILES NASCIMENTO DE CASTRO

AGRAVADOS:
JOÃO FRANSCISCO CUSTODIO DE MAMEDES, VERONICA BAHIA DE MEMEDES PERILLO E DOMINGOS SAVIO PERILLO

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

AMARILES NASCIMENTO DE CASTRO
agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, no bojo da ação de obrigação de fazer de nº 5006231-91.2021.8.08.0011, proposta por
JOÃO FRANSCISCO CUSTODIO DE MAMEDES, VERONICA BAHIA DE MEMEDES PERILLO E DOMINGOS SAVIO PERILLO
, deferiu tutela de urgência deduzida na inicial por aquele para determinar que fornecesse a chave do portão que dá acesso à escadaria que os agravados utilizam para entrarem em suas residências, e, ainda, se abstivesse de praticar qualquer conduta que impedisse ou dificultasse o livre trânsito dos agravados por meio da referida escadaria, sob pena de multa.

Em suas razões ID n. , o agravante aduz que os imóveis dos agravados possuem outro acesso, sendo desnecessário o acesso pela escadaria, que fora construída às suas expensas. Acrescenta que a utilização da escadaria pelos agravados sempre ocorreu mediante solicitação prévia, tratando-se, portanto, de comodato.

Pois bem. Após detida análise dos autos e atento aos limites da cognição sumária a que se atrela essa espécie recursal, entendo não ser justificável o pleito de reforma da decisão proferida pelo juízo de origem, e explico.

O
caput
do art. 1.210 do Código Civil dispõe que:

O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Ao que se verifica dos autos, é incontroverso que, por muitos anos, a agravante
permitiu que os agravados utilizassem a escada existente em seu imóvel para adentrarem em suas moradias, de modo que, ao menos nesse momento de cognição superficial, repito, dessume-se a existência de servidão aparente, que, inicialmente, deve ser mantida, conforme preceitos do artigo supracitado.

Nesse contexto, verifica-se que a própria agravante confirma que
“
a utilização da escada sempre ocorreu mediante prévia solicitação e, desde a primeira concessão, os agravados foram advertidos de que, no futuro, a escadaria seria fechada para melhor segurança da residência, tratando-se claramente de comodato e jamais de uso com ânimo de posse ou de servidão aparente
”
.

Ademais, as fotografias que instruem a petição inicial comprovam que o acesso à casa dos agravados se dá por uma escadaria lateral construída no imóvel da agravante.

De
sse modo, ainda que a propriedade da escadaria seja de titularidade da agravante, tal fato não é suficiente a justificar o fechamento do acesso das residências dos agravados de forma repentina, ante o direito à proteção da posse aparente e contínua exercida por tantos anos sem qualquer objeção por parte daquela.

Conforme entendimento jurisprudencial, o uso prolongado e aparente de uma serventia assegura proteção possessória, inclusive em face do proprietário.

Sobre esse tema, manifestou-se o colendo STF, conforme Enunciado da Súmula 415, que segue:

STF - Súmula 415. Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.

Des
se modo, considerando os fortes indicativos de que a única entrada para a residência dos agravados é por meio da escadaria citada, ao menos, nesse momento processual, não vejo razões para a reforma da decisão de 1º grau.

Registro, ademais, que, a decisão liminar também não gera risco iminente de prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, valendo destacar, por outro lado, que a remoção repentina da passagem utilizada pelos agravados altera a situação de fato existente, o que ofenderia, em princípio, a disposição contida no art. 1.383 do Código Civil, de que o
“dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão”.

Por fim, quanto a alegação de que os agravados podem se utilizar de outro acesso para adentrar aos imóveis, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“nos casos de servidão dispensa-se a constatação invariável de inacessibilidade irrestrita, devendo a passagem defendida ser marcada como meio prático, econômico e social mais conveniente à utilização do domínio”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026179000109, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017).

Despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada na forma acima fundamentada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.